Tribunal: TJMT
Processo: 0001721-65.2018.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001721-65.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Perdas e Danos, Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (EMBARGADO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - CPF: 938.545.521-49 (ADVOGADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

0001721-65.2018.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Barra do Garças

Embargante:
Icatu Seguros S.A.

Embargado:
José Eduardo Pena

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -
RECURSO REJEITADO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

0001721-65.2018.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Barra do Garças

Embargante:
Icatu Seguros S.A.

Embargado:
José Eduardo Pena

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Icatu Seguros S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Irresignada, a embargante alega a ocorrência da omissão, sob o argumento de que houve a demonstração da má-fé da segurada sobre o conhecimento da doença preexistente, bem como os limites da apólice e o capital segurado, afirmando que a indenização deve ser limitada ao capital segurado individual.

Defende que deve ser considerada a quitação o empréstimo no dia 25.01.2016, devendo ser determinada a correção dos juros e a correção monetária a partir desta data, e não desde a contratação do seguro.

Ao final, suscita o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

O embargante apresentou as contrarrazões (id. 138390243), pleiteando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

0001721-65.2018.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Barra do Garças

Embargante:
Icatu Seguros S.A.

Embargado:
José Eduardo Pena

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante aduz a ocorrência de vício de omissão, em face da comprovação da má-fé da segurada, bem como a limitação da indenização ao capital segurado individual. Afirma que os juros e a correção monetária devem incidir a partir da quitação do empréstimo. Ao final, suscita o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Na decisão combatida, ficou devidamente fundamentada sobre a falta de comprovação da má-fé da segurada ao tempo da contratação do seguro prestamista, vejamos:

“Observo que a apelada alegou a má-fé da segurada, pois estava internada no Hospital Sírio Libanês desde o dia 20.01.2014 (id. 121367052) decorrente dos exames realizados no Hospital ANIS RASSI em 19.01.2014, com diagnóstico de “
coronariopatia obstrutiva
” (id. 121367052).

A apelada justifica que a segurada detinha pleno conhecimento da gravidade de sua doença, que a levou a óbito, conforme na certidão a causa morte:
choque cardiogênico, transplante cardíaco, infarto agudo no miocárdio, insuficiência hepática aguda
(id. 121367052), assegurando que a negativa da cobertura decorre do documento de Pedido de Inclusão de Pessoa Física – Prestamista, que consta a Declaração Pessoal de Saúde e Atividades da segurada Vera Lúcia Pereira Pena, datado em 24.01.2014, negando o quesito referente ao conhecimento de doença preexistente (id. 121367052).

No caso em apreço, restou incontroverso que a segurada estava internada no Hospital Sírio Libanês desde o dia 20.01.2014, com diagnóstico de infarto em 18.01.2014 realizado no Hospital Anis Rassi e da Declaração Médica por Doença (id. 121367053).

Em contrapartida, o recorrente afirma que na época da contratação do seguro a Sra. Vera não possuía conhecimento de nenhuma doença, asseverando que o contrato foi firmado em 02.01.2014 e somente no dia 18.01.2014 foi diagnosticada com a enfermidade, além disso, impugnou a Declaração de Saúde e Atividade – DPS argumentando que após a entrada no hospital em 20.01.2014 a segurada permaneceu internada até o seu óbito em 06.02.2014.

Ora, verifico que a segurada no dia 24.01.2014 estava internada no leito da UTI – Ala III – Cardiológica, box 28 do Hospital Sírio-Libanês – Prescrição Paciente (Checagem Eletrônica) conforme consta no id. 121367054, ou seja, na mesma data em que consta a Declaração de Saúde e Atividade – DPS, diga-se de passagem, deve ser respondida de próprio punho e entregue à seguradora.

Ressalto que a seguradora solicitou perante o juízo a expedição de ofício ao Hospital Anis Rassi, para juntada do prontuário médico e a realização de perícia médica indireta (id. 121367053).

Ocorre que, se a seguradora alegou a suposta má-fé da segurada, a ela cabia fazer a prova inequívoca de sua ocorrência. A má-fé, ao contrário da boa-fé, não se presume, devendo resultar plena e satisfatoriamente comprovada nos autos. Assim, não demonstrada a má-fé na estipulação do seguro prestamista, a sua boa-fé deve ser presumida.

Conforme o entendimento sumulado nº 609 do STJ “
a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
.”

Em que pese a discussão acerca do conhecimento ou não da doença por parte do contratante no momento da adesão, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento que não pode a seguradora eximir-se do pagamento da indenização, alegando que o segurado era portador de moléstia preexistente, se não exigiu deste exame clínico prévio.
”

(id. 131089695)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

No tocante ao limite do valor da indenização, restou devidamente determinado que a embargante efetue o pagamento do saldo correspondente ao valor faltante para a quitação da cédula de crédito bancário, nos exatos termos do contrato de seguro prestamista.

Da mesma maneira os juros de mora e a correção monetária, foram arbitrados de acordo com os entendimentos sumulados pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Desta forma, se vislumbra a possibilidade de reforma da sentença, para
julgar parcialmente procedente a ação de cobrança
formulada pelo autor, condenando a ré para que efetue o pagamento do saldo correspondente ao valor faltante para quitação da cédula de crédito nº. B31032169-5, apólice nº. 77.000.090, corrigido pelo INPC juros de mora de 1% a partir da citação (art. 405 C.C) e a correção monetária a partir da data contratação (Súmula 632 STJ).
Diante do reconhecimento da sucumbência recíproca,
condeno as partes ao pagamento
pro rata
das custas e despesas processuais, bem como a distribuição em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, dos honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, por estar porporcional aos pedidos.

In casu
, o que se detecta é a intenção da embargante em rediscutir a matéria apreciada em sede de apelo.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Quanto ao pleito contrarrecursal, não vislumbro a presença dos requisitos para a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, vez que
a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica em litigância de má-fé, consubstanciando simples exercício do direito de ação ou defesa.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 24 de agosto 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022